Tribunal: TCU
Processo: 027.118/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1483/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.118/2022-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Djalma Pereira da Costa (XXX.629.874-XX); Helio Alves de Oliveira Gomes (XXX.775.064-XX); Jose Augusto de Melo (XXX.025.844-XX); Jose Daniel de Sena e Silva (XXX.123.474-XX); Jose Ferreira da Silva (XXX.582.557-XX); Jose Gomes de Oliveira Filho (XXX.323.484-XX); Jose Venancio da Silva (XXX.496.801-XX); Luiz Ribeiro de Macedo (XXX.289.772-XX); Nivaldo Bernardo da Costa (XXX.653.544-XX); Paulo Gustavo de Oliveira (XXX.683.713-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.